Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-47.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1.Recursos tirados contra sentença de parcial procedência que reconheceu a ausência de responsabilidade da instituição financeira autora pelo pagamento dos tributos relativos aos veículos em que comprovada a baixa da restrição financeira junto ao Sistema

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1.Recursos tirados contra sentença de parcial procedência que reconheceu a ausência de responsabilidade da instituição financeira autora pelo pagamento dos tributos relativos aos veículos em que comprovada a baixa da restrição financeira junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG.
2.Responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário que se protrai até o final do contrato. Inteligência dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2o, 5o e 6o da Lei Estadual no 13.296/08. Para a comprovação do integral cumprimento contratual não é bastante a exibição de extratos do Sistema Nacional de Gravames (SNG). Isso porque, como se sabe, a baixa do gravame pode ocorrer não só pelo cumprimento do contrato, mas também por força de busca e apreensão do bem ou entrega amigável, bem como rescisão contratual, situações em que a propriedade do bem continua com o arrendante. Precedentes.
3.Presunção de legitimidade dos atos administrativos não elidida, na forma em que dispõe o art. 3o, parágrafo único, da lei 6.830/1980.
4.Inaplicabilidade da tese fixada ao tempo do julgamento do recurso extraordinário correspondente ao Tema 1153 do STF. Hipótese dos autos que se ocupa de contratos de arrendamento mercantil, inconfundíveis, por seus característicos, com o contrato de alienação fiduciária, examinado no precedente qualificado. O Supremo Tribunal Federal, ao limitar expressamente a tese vinculante à alienação fiduciária, forte no argumento que a posse do devedor fiduciante, por seus característicos de posse ad usucapionem, afastava a possibilidade de tributação do credor fiduciário, ainda que por responsabilidade tributária, empregou técnica interpretativa restritiva que não autoriza a extensão analógica do precedente a institutos jurídicos diversos, ainda que similares. A jurisprudência consolidada pela Corte reconhece que precedentes vinculantes devem ser aplicados nos estritos limites de sua ratio decidendi, vedada a ampliação para além dos fundamentos determinantes expressamente fixados.
5.Desfecho de origem parcialmente reformado. Recurso fazendário provido para julgar improcedente a ação, prejudicado em consequência o exame do apelo da autora.